Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária no contexto de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes. A medida foi fundamentada em elementos concretos, como interceptações telefônicas, movimentações financeiras atípicas e apreensões de drogas, armas e documentos em pontos comerciais utilizados como fachada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão temporária decretada, diante da alegação de ausência de justa causa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária é medida cautelar prevista na Lei no 7.960/1989, cabível quando imprescindível para as investigações, havendo fundadas razões de autoria ou participação em crimes graves, como o tráfico de drogas.
4. A decisão judicial está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a participação do investigado na logística da organização criminosa.
5. A medida extrema visa garantir a eficácia da coleta de provas, evitar interferências nas investigações e impedir a continuidade da atividade delituosa.
6. A condição de foragido do investigado reforça a necessidade da segregação cautelar.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da prisão temporária quando há risco de obstrução das investigações e fuga do distrito da culpa.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante da complexidade da organização criminosa e da gravidade dos fatos apurados.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, incisos I e III; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 4o; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 934.228/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 179.929/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023.